Tribunal: TJDFT
Processo: 0717238-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUTODECLARAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO CONSIDERADO NEGRO EM OUTRO CERTAME. ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU A INSCRIÇÃO EM CONCURSO POSTERIOR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga.
2. No âmbito distrital, a Lei 6.321/19 define a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (art. 2o).
3. Na hipótese, a lei e o edital adotam o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade. O Supremo Tribunal Federal já considerou tal sistema constitucional.
4. No caso, apesar de o candidato se autodeclarar pardo, a comissão de heteroidentificação não reconheceu esta condição. O parecer dos membros da banca considerou que o autor não apresentou o “conjunto de características fenotípicas suficientes”. Todavia, não houve fundamentação adequada. Os argumentos apresentados são genéricos e não dizem respeito ao caso específico do candidato.
5. O candidato comprovou que, em 2023, teve sua inscrição deferida no concurso público promovido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER, após ser submetido à banca de heteroidentificação. O poder público já considerou o candidato pardo em outra situação prévia. Embora não haja vinculação a avaliação de outras comissões, deve haver um mínimo de coerência.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.